Tribunal: TJDFT
Processo: 0700270-72.2018.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700270-72.2018.8.07.0004 RECORRENTE: RAFAEL CANUTO ARAUJO VIEIRA RECORRIDO: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A, ELIO ANGELINO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL PARTICULAR. ERRO MÉDICO NÃO IDENTIFICADO. PROCEDIMENTOS ADEQUADOS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A responsabilidade do médico é subjetiva, demandando prova da culpa, conforme o art. 14, § 4o, do CDC, sendo contratual, ademais, a relação entre médico e paciente, encerrando, em regra, obrigação de meio e não de resultado, relativamente à terapia do enfermo. Daí que, se o médico emprega a técnica e os procedimentos adequados, não pode ser responsabilizado. Logo, também não pode ser responsabilizado o hospital para o qual trabalha o médico, uma vez que a solidariedade não transmuda a natureza da obrigação do médico, cuja responsabilidade é aferida segundo sua culpa no evento e respectivo nexo de causalidade. Além disso, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, na forma do art. 14 do CDC, é oponível aos hospitais apenas na parcela dos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, a exemplo da internação, alimentação, instalações e serviços auxiliares. 2. No caso, o conjunto probatório afastou a ocorrência de erro no procedimento adotado, indicando que foram utilizadas as técnicas procedimentais adequadas no tratamento realizado. 3. Apelações conhecidas e providas. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando ter comprovado cabalmente as falhas nos atendimentos médico e hospitalar, tanto pela documentação coligida quanto pelo laudo pericial, tendo demonstrado as responsabilidades subjetiva e objetiva do fornecedor de serviços. Protesta pela existência do dano e do nexo causal, a justificar a condenação da parte recorrida pelo dano moral suportado. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais. Requer que as publicações deste processo continuem em nome do advogado SEBASTIÃO PEREIRA GOMES, OAB/DF 7914. Nas contrarrazões, o HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A pleiteia a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 14 do CDC, 186 e 927, ambos do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso, os documentos anexados pelas partes e o laudo pericial realizado demonstram a ausência de culpa do médico Elio Angelino Silva, aqui apelante, capaz de ter contribuído para o quadro clínico do apelado ou de qualquer falha na prestação de serviços por parte do Hospital Maria Auxiliadora S.A. Com efeito, o paciente deu entrada no Hospital Maria Auxiliadora S.A., em 26/06/2016, em razão de queda sofrida no mesmo dia, de uma altura de 2,5m (dois metros e meio), enquanto realizava seu trabalho de instalação de fios em uma residência (id. 23820121, p. 1). Embora a Solicitação de Parecer realizada pelo primeiro médico que atendeu o paciente mencione, no Motivo da Consulta, “dor em membro superior direito” (id. 23820121, p. 2), o Diagnóstico do Atendimento realizado na ocasião da alta do paciente (id. 23820121, p. 4) revela, no HDA, que foi relatada “DOR EM ANTEBRAÇO DIREITO”. Com base nessa informação, foram realizados exames de raio-x de tórax, antebraço direito, punho direito e mão direita (id. 23820121, p. 5), onde se constatou fratura do escafoide da mão direita, com a recomendação de gesso braquial por 6 (seis) semanas (id. 23820121, p. 3) e a prescrição de medicamentos (id. 23820121, p. 9). No ponto, vale notar que o exame de radiografia digital do antebraço direito acusou tão somente “Fratura do escafoide. Demais estruturas ósteo articulares anatômicas” (id. 23820122, p. 2). Os dois atendimentos posteriores, realizados em 11/07/2016 (id. 23820121, p. 11) e 17/08/2016 (id. 23820121, p. 13), não trouxeram qualquer relato do paciente a respeito de dor no cotovelo direito. Este fato somente veio a ser mencionado no atendimento realizado em 12/09/2016 (id. 23820121, p. 18), ocasião em que foi solicitada pelo apelante Elio Angelino Silva a realização de exame de ressonância magnética do cotovelo e punho direitos. Nessa ocasião, o paciente relatou, inclusive, que “não tinha fratura ou lesão do cotovelo direito”. Esses documentos, aliados à dinâmica dos fatos, indicam que, no primeiro atendimento, o relato feito pelo paciente foi de dor localizada no antebraço direito, e não, de forma ampla, no membro superior direito. Assim, embora o perito tenha apontado no laudo (id. 23820414) “a extrema necessidade de promover uma avaliação global do membro acometido”, mencionando que, no caso, teria faltado “a realização de radiografias de cotovelo e braço direito, desta forma promovendo uma avaliação global de TODO o membro”, entendo não ser possível concluir que o procedimento adotado pelo médico, focando a avaliação do paciente no antebraço direito, no punho direito e na mão direita, tenha revelado culpa de sua parte, pois em momento algum, durante o primeiro atendimento, tampouco nos outros dois que lhe seguiram, foi relatada dor na região do cotovelo. É dizer, tendo, na ocasião, sido relatada dor apenas na região do antebraço direito, é razoável supor que, uma vez constatada a fratura do escafoide direito e realizado o devido tratamento ortopédico, acompanhado da prescrição dos medicamentos necessários, tenha o profissional dado por concluído o atendimento e providenciado a alta hospitalar ao paciente. Esse entendimento é corroborado pelo próprio laudo pericial (id. 23820414), em suas conclusões e resposta a quesito formulado pelo Juízo, acerca da atuação do médico: [...] Desta feita, após longa análise processual, este perito aponta ao juízo que apesar de levantado, pelas partes, a possibilidade de ter sido negligenciado a presença da fratura em cotovelo direito quando no momento do primeiro atendimento (em 27/06/2016); não há nenhum apontamento em exame físico ortopédico realizado pelo médico réu e/ou exame radiológico direcionado a todo o membro superior direito do paciente, que evidencie a concomitância entre a fratura de escafoide outrora tratada e a fratura de cotovelo apontada nos demais exames anexos ao processo. Acrescento, ainda, que o atendimento ortopédico inicial realizado pelo réu, Dr. Elio Angelino, se ateve apenas, no que tange aos exames radiológicos, aos exames radiográficos outrora solicitados pela equipe de cirurgia geral prestadora do primeiro atendimento na unidade de pronto socorro no dia 27/06/2016, preconizando o tratamento conservador da fratura de escafóide por 6 semanas baseado nos exames reportados acima; desta forma, não podendo trabalhar no terreno das possibilidades e apenas das certezas, este perito aponta que: não pode afirmar ou negar se ocorreu falha no atendimento médico; supostamente negligenciando a presença de fratura em cotovelo direito, ainda no primeiro atendimento. [...] R: Este perito, após analise dos documentos anexos ao processo, aponta ao juízo, que não existe elementos suficientes anexos a este processo que indiquem de forma inequívoca a falha no atendimento médico prestado (a despeito da falta de exames radiológicos suficientes e exames físicos direcionados a TODO o membro superior direito). Não há elementos suficientes (exames radiológicos e apontamentos no prontuário médico) anexos a este processo que indiquem de forma inequívoca a associação temporal de fratura do cotovelo direito e fratura de escafoide; ficando este perito restrito ao terreno das possibilidades; como apontado na discussão deste laudo. [...] Vale ressaltar que o próprio perito afirma não haver “elementos suficientes anexos a este processo que indiquem de forma inequívoca a falha no atendimento médico prestado (a despeito da falta de exames radiológicos suficientes e exames físicos direcionados a TODO o membro superior direito)” (g.n.). Ademais, a dor no cotovelo direito somente foi relatada no atendimento realizado em 12/09/2016, ou seja, quase três meses após o primeiro atendimento. Cumpre frisar que a fratura nessa articulação, efetivamente constatada apenas após 12/09/2016, pode ter sido causada em decorrência de qualquer outro fato sem qualquer relação com a queda do apelado, ocorrida no dia 26/06/2016. Ora, não sendo comprovada a culpa do réu-apelante Elio Angelino Silva no procedimento adotado perante o paciente, não há se falar em direito à indenização por dano moral, porquanto inexistente ilícito indenizável. (ID 32541517); Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO E DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por dano causado ao paciente-consumidor pode ser assim sintetizada: (i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (art. 14, caput, do CDC); (ii) os atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (art. 14, § 4, do CDC), se não concorreu para a ocorrência do dano; (iii) quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (arts. 932 e 933 do CC), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC)". (REsp 1145728/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/6/2011, DJe 8/9/2011) 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.761.544/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 11/5/2021) (g.n). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o hospital responde de forma solidária e objetiva por defeitos na prestação de serviço médico por profissionais a ele vinculados, desde que apurada a culpa do profissional. Precedentes. 1.1. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à ausência de ato ilícito perpetrado pelo médico, fundamenta-se nas particularidades do contexto que permeia a controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.581.823/DF, Relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 25/3/2020) (g.n). Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito ao indicado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional”(AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o EDcl no AgRg no AREsp 1937337/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/12/2021). Determino que as publicações do recorrente sejam realizadas em nome do advogado SEBASTIÃO PEREIRA GOMES, OAB/DF 7914. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Do mesmo modo, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023